Tribunal: TJSP
Processo: 2092194-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão agravada que indeferiu o pedido de arresto executivo de bens - Recurso do banco exequente - Tentativa infrutífera de citação da executada – Não houve diligência mediante Oficial de Justiça – Inteligência do artigo 830 do Código de Processo Civil – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Bandeirante –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão agravada que indeferiu o pedido de arresto executivo de bens - Recurso do banco exequente - Tentativa infrutífera de citação da executada – Não houve diligência mediante Oficial de Justiça – Inteligência do artigo 830 do Código de Processo Civil – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Bandeirante – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.